Tribunal: TJDFT
Processo: 0717737-62.2021.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0717737-62.2021.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: WELLERSON ALVES PEREIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA BRANCA. FACA TRANSPORTADA PARA DEFESA PESSOAL. TIPICIDADE DA CONDUTA. ART. 19 DA LCP. NORMA REGULAMENTADORA. DESNECESSIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA I. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva aduzida na denúncia para condenar WELLERSON ALVES PEREIRA, como incurso nas penas do art. 19 do Decreto-lei 3.688/1941, aplicando-lhe a pena de 15 dias de prisão simples, bem como fixando o regime inicial aberto para cumprimento da pena. Ao final, esta foi substituída por uma restritiva de direitos. Em suas razões, argumenta que a conduta é atípica e que não há provas suficientes para a condenação. Refere que não há regulamentação, em clara violação ao princípio da legalidade penal. Requer a reforma da sentença para absolver o apelante com fundamento no artigo 386, III e VII, do CPP. II. A apelação é própria e tempestiva. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 58763832). O MPDFT apresentou parecer, opinando pelo conhecimento e não provimento da apelação (ID 59053086). III. O art. 19 da LCP, desde o advento das Leis no 9.437/97 e no 10.826/2003, deixou de ter aplicabilidade unicamente em relação às armas de fogo. Persiste, portanto, com relação às armas brancas. Ademais, o elemento normativo do tipo penal sem licença da autoridade não se refere às armas brancas, de modo que é irrelevante à tipicidade penal. Em reforço, A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da possibilidade de tipificação da conduta de porte de arma branca como contravenção prevista no art. 19 do Decreto- Lei n. 3.688/1941, não havendo que se falar em violação ao princípio da intervenção mínima ou da legalidade, tal como pretendido pela defesa. IV. A materialidade e autoria estão comprovadas pelo RAP de ID 58762248, do qual consta que os policiais militares encontraram um canivete em poder do réu, que justificou que o portava para sua proteção pessoal. Por seu turno, o termo de apreensão de ID 58762248 - Pág. 5, demonstra que o objeto apreendido consiste em um canivete de cabo camuflado do tipo caça, em perfeitas condições de uso, o que foi corroborado pelas demais provas produzidas em Juízo. V. Ante o exposto, visto que o acervo probatório é harmônico e os elementos colhidos na fase inquisitorial são confirmados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o decreto condenatório foi proferido com adequado embasamento, não havendo atipicidade da conduta. VI. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. VII. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 82, §5o, da Lei no 9.099/95.” “JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. VÍCIO INOCORRENTE. PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADO 125 FONAJE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo réu em face de acórdão proferido por esta Turma, que negou provimento ao apelo por ele interposto. Em suas razões, sustenta que a apelação suscitou ofensa ao princípio da legalidade, ao passo que o acórdão tangenciou a apreciação explícita de tal dispositivo. Requer o prequestionamento da questão constitucional, pois a repercussão geral foi reconhecida no ARE 901.857. Pede o acolhimento dos embargos, para análise da tese da atipicidade da conduta por ofensa ao art. 5o, inciso XXXIX, da CF. II. O recurso é próprio e tempestivo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 61797702). III. A omissão quanto à análise da tese da legalidade, indicada pelo embargante, é inexistente. Com efeito, conforme devidamente fundamentado no acórdão embargado, item III, “o art. 19 da LCP, desde o advento das Leis no 9.437/97 e no 10.826/2003, deixou de ter aplicabilidade unicamente em relação às armas de fogo. Persiste, portanto, com relação às armas brancas. Ademais, o elemento normativo do tipo penal sem licença da autoridade não se refere às armas brancas, de modo que é irrelevante à tipicidade penal. Em reforço, A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da possibilidade de tipificação da conduta de porte de arma branca como contravenção prevista no art. 19 do Decreto- Lei n. 3.688/1941, não havendo que se falar em violação ao princípio da intervenção mínima ou da legalidade, tal como pretendido pela defesa”. Em reforço, a despeito do reconhecimento de repercussão geral do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) n. 901623, no qual se questiona a tipicidade da conduta por suposta ausência de regulamentação exigida no artigo 19 da Lei das Contravenções Penais, é certo que a Suprema Corte ainda não se pronunciou sobre o assunto, bem como não determinou a suspensão dos processos que tratam da matéria. IV. Por oportuno, destaco que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as questões suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. Percebe-se, portanto, o nítido propósito de rediscussão da matéria, o que é vedado pela via recursal eleita. V. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado, na forma do Enunciado 125 FONAJE. VI. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. VII. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 82, §5o, da Lei no 9.099/95. A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o, XXXIX da CRFB, porquanto há ofensa ao princípio da legalidade, na perspectiva da necessária taxatividade na norma penal incriminadora. Defende tratar o art. 19 da Lei de Contravenções Penais de norma penal em branco, exigindo-se a definição do que seja “licença da autoridade” para fins de incriminação, que sequer existe, carecendo de regulação na forma do art. 22, I da CRFB. A parte recorrente sustenta, ainda, que não deve o direito penal interver em tais situações, haja vista a fragmentariedade da intervenção estatal incriminadora. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser a parte beneficiária da justiça gratuita. Há contrarrazões. O STF reconheceu a repercussão geral da matéria, conforme Tema 857 no ARE 901623, cuja ementa transcreve-se: Ementa: CONSTITUCIONAL. PENAL. ART. 19 DA LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS. PORTE DE ARMA BRANCA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE PENAL. ANÁLISE SOBRE A OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE DA CONDUTA DESCRITA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. Questão relevante do ponto de vista social e jurídico. (ARE 901623 RG, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 22/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-244 DIVULG 02-12-2015 PUBLIC 03-12-2015) Pelo exposto, SOBRESTO o recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso III do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de outubro de 2024. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal